Tribunal: STF
Processo: ARE 1597984
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL NA ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 1.243. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA
DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. RESTITUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA DESSES TRIBUTOS SOBRE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 932, CPC. TEMA 962/STF. IRPJ/CSL. NÃO INCIDÊNCIA. SELIC. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 1.063.187. 1. A decisão agravada destacou, em primeiro plano, a interpretação da Corte Superior sobre o alcance do disposto no artigo 932, CPC, ressaltando o cabimento da apreciação monocrática, a partir de tal permissivo, também em caso de jurisprudência dominante de Tribunal Superior, sem prejuízo da impugnação à decisão do relator através de agravo interno para exame colegiado da pretensão, não subsistindo, assim, vício capaz de anular o julgamento por tal fundamento. Portanto, não tem espaço nem relevância a impugnação, mesmo porque a controvérsia, com o agravo interno, foi integralmente devolvida à apreciação da Turma. 2. Prejudicado pedido de sobrestamento do feito em virtude do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.063.187, com ata de julgamento publicada em 05/05/2022. 3. Quanto ao PIS/COFINS, assentou a decisão que a incidência desses tributos tem como matriz constitucional não o lucro ou acréscimo patrimonial, mas, especificamente, receita ou faturamento, que se definem como o resultado auferido pelo contribuinte, independentemente do caráter indenizatório ou remuneratório do respectivo valor, não sendo alcançado, portanto, pela exegese dada pela Suprema Corte no paradigma aplicado ao IRPJ/CSL. Não existe, assim, similitude possível para aproveitar, quanto ao PIS/COFINS, a solução dada ao IRPJ/CSL. 4. Ademais, consignou-se que o RE 574.706 não é pertinente ao presente caso, pois a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS decorreu, essencialmente, do entendimento de que se trata de valor repassado ao Estado e que, embora transite pela contabilidade empresarial, não configura receita própria do contribuinte, bem ao contrário do valor relativo à SELIC paga em repetição de indébito fiscal, compensação, pedido de restituição ou levantamento de depósito judicial em ação tributária vencida pelo contribuinte. 5. A respeito, além da distinção reconhecida quanto a tais tributos na jurisprudência da Suprema Corte, é firme a orientação da Turma no sentido de que não se aplica ao PIS/COFINS a inexigibilidade decretada em relação ao IRPJ/CSL a partir de valores percebidos pelo contribuinte a título de SELIC, nas condições discutidas nos autos. 6. Sobre a exclusão da incidência da taxa SELIC aplicada em depósitos judiciais, a solução adotada decorre diretamente da própria tese acolhida na declaração de inconstitucionalidade, na medida em que vinculada a remuneração percebida à discussão da inexigibilidade em repetição de indébito tributário, sem inovação, portanto, no alcance do pronunciamento judicial firmado no julgamento do RE 1.063.187 ou dos respectivos embargos de declaração. 7. No tocante ao alcance da inexigibilidade, considerando que o presente feito foi ajuizado antes de 17/09/2021, não se aplica a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade a partir de 30/09/2021. 8. Agravos internos desprovidos” (fls. 7-8, e-doc. 78).

Os embargos de declaração opostos pela agravante contra o acórdão recorrido foram rejeitados e os embargos da União foram acolhidos “para reconhecer a sujeição da pretensão deduzida ao decidido no julgamento dos embargos de declaração no RE 1.063.187, com modificação e adequação do acórdão embargado” (fl. 8, e-doc. 106).

2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do 93, o inc. III do art. 153 e as als. b e c do inc. I do art. 195 da Constituição da República. Assevera  ser indevida a incidência “do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, sobre os valores relativos à atualização monetária e juros de mora na restituição, compensação e ressarcimento de créditos tributários (municipais, estaduais e federais), bem como sobre a variação monetária ativa de depósitos judiciais” (fl. 2, e-doc. 120) e postula a compensação tributária de valores que teriam sido recolhidos indevidamente.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e teve seguimento negado pela aplicação do Tema 1.243 da repercussão geral (e-doc. 135).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala que, embora se trate “de bases de cálculo distintas, quais sejam o lucro/renda para IRPJ e CSLL e o faturamento/receita bruta para PIS e COFINS, os valores referentes aos juros moratórios incidentes nas repetições de indébitos, compensações e ressarcimentos de créditos tributários (municipais, estaduais e federais), bem como sobre a variação monetária ativa dos depósitos judiciais continuam possuindo caráter meramente indenizatória” (fl. 9, e-doc. 141).

Ressalta que “a discussão acerca da incidência do PIS e da COFINS sobre os juros moratórios na restituição, compensação e ressarcimento de créditos tributários (municipais, estaduais e federais) e na correção dos depósitos judiciais também é questão puramente constitucional, que deve ser analisada sob o prisma do conceito constitucional de ‘receita/faturamento’, nos termos do artigo 195, I, ‘b’ da Constituição Federal, não sendo relevante, portanto, o tratamento conferido pela legislação infraconstitucional sobre a questão, dado que, como dito, tais conceitos são oriundos da própria Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 141).

Suscita afronta direta ao “artigo 195, inciso I alínea ‘b’ da Carta Maior” (fl. 9, e-doc. 141).

Assevera ter demonstrado “a inconstitucionalidade da incidência do PIS e a COFINS sobre os valores relativos à atualização monetária e juros de mora na restituição, compensação e ressarcimento de créditos tributários (municipais, estaduais e federais), e também os valores relativos à correção monetária dos saldos dos depósitos judiciais – o pedido de compensação dos valores recolhidos indevidamente nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como dos valores eventualmente recolhidos no curso da demanda, devidamente atualizados e corrigidos pela taxa SELIC, desde a data de cada pagamento indevido, conforme autoriza a súmula 213 do STJ” (fl. 10, e-doc. 141).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

5. Ao negar provimento ao agravo interno interposto contra a aplicação da repercussão geral, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa: 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO RELEVANTE. ACÓRDÃO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO EMANADO PELO PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso excepcional. II. Trata-se o agravo interno de recurso com fundamentação vinculada, sendo cognoscível por essa via recursal, tão somente, a questão relativa à invocação correta, ou não, do precedente no caso concreto. III. Inexistente distinção relevante entre o caso concreto e a ratio decidendi do precedente vinculante invocado para fins de negativa de seguimento ao recurso excepcional interposto. IV. O caso amolda-se ao quanto decidido pela instância superior no recurso excepcional invocado na decisão agravada, e o acórdão proferido pelo órgão fracionário deste Tribunal está em total conformidade com o entendimento que emana do mencionado precedente. V. Agravo interno desprovido” (fls. 11-12, e-doc. 151).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste à agravante.

7. A alegação de nulidade da decisão recorrida pela pretensa contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o ato decisório apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

Este Supremo Tribunal também assentou que, “no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento” (ARE n. 1.249.095-RG, Tema 1.086 da repercussão geral, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 27.2.2025).

O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas pela agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

8. Sobre a incidência do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL na atualização de depósitos judiciais, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 1.243 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:
“No tocante à alegada contrariedade aos arts. 153, III, e 195, I, ‘b’, CF, por entender pela não incidência do IRPJ e da CSLL sobre a variação monetária ativa do saldo de depósito judicial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.405.416, decidido sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1.243/STF), firmou a seguinte tese:
 ‘Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais.’
(...) Desse modo, considerando caráter infraconstitucional da matéria revolvida no recurso, bem como a manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal pela inexistência de repercussão geral do quanto nele veiculado, impõe-se a negativa de seguimento ao excepcional, ex vi do art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil” (fls. 4-5, e-doc. 135).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: ARE n. 1.530.679- AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025; ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025; e ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024.

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação do Tema 1.243 da repercussão geral e a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre a incidência do IRPJ e da CSLL na atualização de valores de depósitos judiciais.

9. Sobre a incidência das demais contribuições sociais na atualização monetária de depósitos judiciais, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “a Corte Suprema já assentou entendimento no sentido de que a discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 135).

Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela empresa agravante, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região reafirmou a “legitimidade da incidência de PIS/COFINS sobre a SELIC ou qualquer outra taxa de juros incidente sobre valor recebido por contribuinte em repetição, ressarcimento ou compensação de indébito fiscal, ou vinculados a saldo de depósitos judiciais” (fls. 6-7, e-doc. 106).

Como assinalado na decisão agravada, rever o decidido pelas instâncias ordinárias em relação à incidência da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS sobre juros de mora e correção monetária relativos às restituições tributárias e aos depósitos judiciais exigiria avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMAS 339, 660 E 1314 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 5. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 6. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que a controvérsia relativamente à incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins, bem como de IRPJ e CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão do levantamento de depósitos judiciais situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. 7. Esta CORTE, no julgamento do Tema 1314-RG, reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria relativa à incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em repetição de indébito. 8. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.577.030-ED-segundos, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.3.2026).

“Direito Tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. PIS/COFINS. Juros e correção e monetária. Repetição de indébito. Levantamento de depósito. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.537.361-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.5.2025). 

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição ao PIS e à COFINS. Incidência sobre valores de correção monetária e juros decorrentes de restituição de indébito tributário e levantamento de depósitos judiciais. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à constituição federal. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a controvérsia sobre a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre os valores relativos a juros e correção monetária, recebidos em razão de repetição de indébito ou levantamento de depósitos judiciais, restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional. 4. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que pudessem modificar a decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Regimental Não Provido” (ARE n. 1.549.846-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.9.2025).

10. Em relação à possibilidade de compensação tributária de valores que teriam sido indevidamente recolhidos, a apreciação do pleito recursal também exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CREDITAMENTO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS PAGO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE DA EMPRESA CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.159/2023 E DA LEI N. 14.592/2023: COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.541.158-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).

“Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Compensação cruzada. Decisão amparada em legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. IV. Dispositivo 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.585.035-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJ 23.3.2026).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora